Tribunal: TJBA
Processo: 8065606-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065606-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: ELON FREITAS DA SILVA Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO E MATERIAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à aplicabilidade da RN n.º 424/2017 da ANS, (ii) ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e (iii) à fundamentação do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia, reconhecendo resistência indevida da operadora à cobertura integral do tratamento prescrito. 4. A escolha do tratamento e dos insumos compete ao médico assistente; a restrição de materiais por razões administrativas configura limitação abusiva e viola a boa-fé objetiva. 5. Não há omissão quanto à prova pericial, pois o julgador pode indeferir diligências desnecessárias diante do acervo documental suficiente. 6. A negativa indevida de cobertura em contrato de plano de saúde pode ensejar dano moral, conforme orientação consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando a tese jurídica é apreciada de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os atos normativos invocados". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 370, 371 e 1.025; CDC, art. 51, IV; CC/2002, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; TJRN, Apelação Cível 0819701-50.2024.8.20.5106, Rel. Desa. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2025; TJMG, Embargos de Declaração 50276797820238130701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025, pub. 02.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8065606-78.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e Embargado ELON FREITAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23